Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PENDENTE REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe o art. 1.245, § 1o do CC, a transferência da propriedade somente se consolida mediante o registro do título translativo no Cartório Imobiliário. Todavia, o compromisso de compra e venda é penhorável, possuindo previsão expressa no CPC 835, já tendo sido requerido e deferido nos autos principais.
2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.